Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1018282-91.2020.8.11.0000
Recorrente: GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO
Recorrida: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83046999) interposto por GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 74328496):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL –DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – CDC – APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONTRATOS EXISTENTES APÓS A SUA VIGÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.
“Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS.” (TJMT, Ap. n.o 1001781-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020). (AgInt n° 1018282-91.2020.8.11.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 80143991.
Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto ao art. 6° da LINDB (trato sucessivo). Aduz que o CDC estabelece normas de ordem pública e de interesse social, incidindo no caso concreto o disciplinado no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o contrato habitacional em questão se prolongou no tempo, em data posterior a vigência do CDC, o que justificaria a sua aplicação ao caso versando; (ii) dissídio jurisprudencial ante a violação aos arts. 2° e 3° do CDC.
Recurso tempestivo (id. 83300513). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 83429490). Contrarrazões (id. 86619499) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente ao trato sucessivo das prestações, ao argumento de omissão quanto ao art. 6° da LINDB.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que após o não provimento do agravo interno interposto, a recorrente embargou da decisão e suscitou a manifestação do órgão fracionário acerca da questão.
O aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o argumento invocado pela recorrente quanto à natureza sucessiva do contrato, o qual foi devidamente suscitado nos autos.
Verifica-se que com a manutenção do “decisum” vigorará a não incidência do CDC ao caso versando. Não se olvidando das decisões do STJ acerca do assunto, fato é que restou aparentemente omisso o acórdão quanto a questão suscitada, visto que órgão fracionário deste Sodalício não se manifestou a respeito.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial a questão da inversão do ônus probatório pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça